Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707937-62.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NILVA DE JESUS MEIRELES RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PROVA PERICIAL. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I – A perícia judicial realizada segundo os ditames do art. 473 do CPC, conclusiva e com esclarecimentos suficientes sobre a matéria controvertida, não gera nulidade processual ou necessidade de designação de novo perito, nos moldes do art. 480 do CPC. II – O Transtorno Afetivo Bipolar e o Transtorno de Ansiedade não Especificados não se configuram moléstia profissional para fundamentar a concessão de proventos integrais de aposentadoria. Conclusões do laudo pericial. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 473 e 480, ambos do CPC, aduzindo a necessidade de produção de nova perícia, ao argumento de que a perícia que fundamentou a sentença apresentou falta de clareza, congruência e precisão no laudo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 473 e 480, ambos do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “após exame minucioso das conclusões do laudo pericial e das respostas aos quesitos (id. 51199659), além dos esclarecimentos complementares (id. 51199669), observa-se que a matéria litigiosa foi suficientemente esclarecida, e a perícia médica realizada é bastante clara e conclusiva na análise da questão controvertida nos autos, sendo desnecessária a produção de nova prova, conforme disciplina o art. 480 do CPC” (ID Num. 52987033 - Pág. 4) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017